Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-92.2020.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007394-92.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEFA MORAES - CPF: 361.757.901-97 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS E ADMINISTRACAO DE SEGUROS MG LTDA - CNPJ: 28.361.746/0001-40 (APELADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor (...)”
(N.U 1033995-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007394-92.2020.8.11.0055

APELANTE: JOSEFA MORAES

APELADO: PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CLUBE DE BENEFÌCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS MG LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEFA MORAES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais
, de parcial procedência dos pedidos para: d
eterminar a restituição do débito indevido pelas requeridas, solidariamente, em dobro, que perfaz a quantia de R$ 291,30, a incidir juros e correção monetária desde o evento danoso; condenar as rés ao pagamento do quantum indenizatório de R$ 2.000,00, solidariamente, em favor da autora,
incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso, consoante Súmula 54/STJ e, correção monetária desde o arbitramento, vide súmula 362/STJ e condenar as rés ao
pagamento das custas processuais e, do ônus sucumbencial em 10% sobre o valor da causa (art. 85,
caput
e § 2o; art. 82, § 2o, CPC).

A apelante menciona que
o valor da indenização por dano moral arbitrado merece ser majorado, uma vez que é ínfimo perto dos transtornos sofridos por ela, consistente nos descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de cunho alimentar; cita que teve seu sustento e o de sua família prejudicado, em virtude de um contrato fraudulento emitido em seu nome e com uma assinatura falsa, conforme comprovado pela perícia grafotécnica.

Narra que a situação vivenciada foi de transtorno, abalo e prejuízo, já que os apelados debitaram valores de seu benefício previdenciário, não obstante a inexistência de contratação de seguro e sem a sua anuência, valor este que fez muita falta em seu orçamento. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja majorada a indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00.

O Banco Bradesco S.A. apresenta contrarrazões e argui sua ilegitimidade passiva, culpa exclusiva do consumidor, ausência de dano e de
nexo causal entre o ato do recorrido e o suposto dano sofrido. Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda. argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O réu Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda. argui a preliminar e sustenta que o recurso interposto não refuta ou contrapõe as razões de decidir, de modo a embasar os motivos pelos quais a r. sentença deveria ser modificada, ferindo o princípio da dialeticidade.

A apelante menciona que
o valor da indenização por dano moral arbitrado merece ser majorado, uma vez que é ínfimo perto do transtorno sofrido por ela, consistente nos descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de cunho alimentar; cita que teve seu sustento e o de sua família prejudicado, em virtude de um contrato fraudulento emitido em seu nome e com uma assinatura falsa, conforme comprovado pela perícia grafotécnica; pretende a majoração da indenização e fundamenta sua pretensão.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O réu Bradesco S.A. alega que as cobranças questionadas na presente ação foram realizadas pela Paulista - Serviços De Recebimentos E Pagamentos Ltda, não cabendo qualquer responsabilidade ao ele.

Todavia, na petição inicial a autora cita que desconhece o motivo pelo qual foram descontados os valores de sua aposentadoria, já que não possui nenhum negócio jurídico com a ré “PSERV” que pudesse dar ensejo ao desconto supracitado. Da mesma forma, o Banco réu não poderia ter procedido com os descontos na conta da autora sem sua prévia autorização, o que configura evidente ato ilícito.

É assente na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, abarcado pela relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve ser fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NECESSIDADE – UTILIDADE – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – SEGURO – CONTRATO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.
O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. A cobrança injustificada não configura, por si só, dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa”
(N.U 1033995-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente o
Banco Bradesco S.A. apresenta contrarrazões e alega culpa exclusiva do consumidor, ausência de dano e de
nexo causal entre o ato do recorrido e o suposto dano sofrido, mas não recorreu contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.

Sobre o mérito, a
apelante pretende a majoração da indenização por dano moral e sustenta que
o valor é ínfimo perto do transtorno sofrido por ela, consistente nos descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de cunho alimentar; cita que teve seu sustento e o de sua família prejudicado, em virtude de um contrato fraudulento emitido em seu nome e com uma assinatura falsa, conforme comprovado pela perícia grafotécnica.

Extraí do extrato bancário que no dia 03.06.2019 foram debitados de sua conta os valores de R$ 73,65 e R$72,00. O ato ilícito se resume aos citados descontos.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz
de
R$ 2.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de apelação.

Sem majoração dos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024